Tribunal: TJMMG
Processo: 2000215-81.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000215-81.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000432-18.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – NÃO CABIMENTO EM CORREIÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 246, INCISO I, E 238, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM CORREIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado o Juízo da Primeira Câmara, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em ficar na preliminar, levantada de ofício pelo relator, de inadmissibilidade dos embargos na hipótese de correição parcial, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Ausente, justificadamente, o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça Militar estadual, com fundamento nos artigos 31 da Lei n. 8.625 de 1993, 71 e 72, inciso IV, ambos da Lei Complementar estadual n. 34 de 1994, 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 246, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), em face da decisão, não unânime, proferida pela Primeira Câmara deste Tribunal, nos termos do acórdão constante do evento 15. Nas suas razões recursais, a eminente procuradora de justiça alega que a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iturama – MG instaurou, em 23/11/2023, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0344.22.000300-0 (evento 1 - OUT4 dos autos n. 2001573-09.2023.9.13.0003), visando à apuração de possível conduta de violência policial narrada através de Relatório de Investigação Preliminar (RIP) produzido pela Polícia Militar do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Estado de Minas Gerais (PMMG) (evento 1 - OUT3 dos autos n. 2001573-09.2023.9.13.0003). Narra a embargante que os documentos de investigação foram remetidos a esta Justiça castrense e distribuídos à 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), tendo sido o juízo comunicado, pela representante do Órgão Ministerial, da necessidade de prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para a continuidade das investigações, nos termos do artigo 17 da Resolução Conjunta da Procuradoria-Geral do Estado e do Conselho Geral do Ministério Público (PGJ CGMP) n. 3, de 18/07/2017 (evento 29 - DOC2 dos autos n. 2001573-09.2023.9.13.0003). Disse que o juiz de direito substituto da 3ª AJME aplicou, equivocadamente, o artigo 20, § 1º, do CPPM e determinou que o término das investigações se desse no prazo de 20 (vinte) dias (evento 30 dos autos n. 2001573-09.2023.9.13.0003). Inconformada, a promotora de justiça pugnou pela observância do artigo 13 da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o qual prevê que o prazo para a conclusão do PIC é de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, considerando a elevada complexidade das investigações a serem efetivadas, inclusive, com diligências pendentes de realização (evento 37 - INIC1 dos autos n. 2001573-09.2023.9.13.0003). Alegou a embargante que o meritíssimo juiz, utilizando como parâmetro uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não transitada em julgado, ratificou seu posicionamento anterior, nos termos do evento 39 dos autos n. 2001573-09.2023.9.13.0003. Informou que a representante do Ministério Público, insatisfeita com a decisão, interpôs correição parcial, já acompanhada das razões (evento 1 - INIC1 dos autos de 1ª instância), a qual, depois do seu regular processamento e da formação do competente traslado, subiu ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), sendo distribuída à 1ª Câmara. Pontuou que o parecer da Procuradoria de Justiça foi emitido no evento 7 e, na sessão de julgamento realizada no dia 03/09/2023, evento 13, foi, por maioria, negado provimento ao recurso, para se manter a decisão recorrida, nos termos do venerável acórdão constante do evento 15, ficando vencido o desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, que reformou a decisão de 1º grau e concedeu ao Ministério Público o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do procedimento investigatório criminal, renovável por igual período, no caso de necessidade. Manifestando sua insatisfação com a decisão majoritária, a eminente procuradoria de justiça opõe os presentes embargos infringentes visando ser a matéria analisada pelo Pleno deste Tribunal. Indicou o inciso I do art. 246 do RITJMMG como fundamento para levar ao Tribunal Pleno o julgamento da decisão não unânime do recurso e, quanto ao mérito, disse que os votos vencedores aplicaram ao caso concreto o que estabelece o artigo 20, § 1º, do CPPM e a recente decisão do STF, proferida em 02/05/2024, que procurou definir novas regras para os procedimentos investigatórios criminais (ADIs ns. 2.943, 3.309 e 3.318). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou que a investigação criminal pelo Ministério Público Estadual ou Federal é expressamente reconhecida como legítima, inclusive em regime de repercussão geral firmado sob o Tema 184, inexistindo qualquer dispositivo legal que preveja prazo para a conclusão de PIC pelo Ministério Público. Lembrou que a omissão legislativa fez com que a matéria viesse a ser disciplinada pelo CNMP, conforme se verifica com a Resolução n. 181, de 07/08/2017, fixando, no artigo 13, o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do PIC, permitidas prorrogações sucessivas por igual período, desde que justificadas. Ponderou pela não aplicação do CPPM, como erroneamente adotado pelo magistrado de 1º grau e pelos desembargadores prolatores dos votos vencedores, porque a investigação, nesta hipótese, não está sendo promovida por meio de IPM, mas sim de PIC, procedimento que, à época da promulgação do CPPM, nem sequer era cogitado. Alegou que tampouco há de se respaldar o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão de PIC na decisão do STF proferida nas ADIs ns. 2.943, 3.309 e 3.318, primeiro, porque ela não possui força de lei e, segundo, porque não transitou em julgado e, certamente, será objeto de irresignação, o que significa dizer que a questão do prazo não está pacificada no âmbito jurisprudencial. Pugnou pela prevalência do voto vencido proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, que, na sua opinião, teria conferido a melhor interpretação ao tema trazido à discussão. Ao final, requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja deferida a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações objeto do PIC n. 2001573-09.2023.9.13.0003, nos termos do artigo 13 da Resolução n. 181/2017 do CNMP. Em contrarrazões (evento 39), as doutas Defensoras Públicas Letícia Barra Vieira e Cláudia Cristina de Abreu Costa alegaram, inicialmente, que, no caso em tela, não há tumulto nem ilegitimidade na decisão do meritíssimo juiz substituto da 3ª AJME. Aduziram que o argumento apresentado desconsidera que, embora o PIC não estivesse previsto, à época da promulgação do CPPM, a inexistência, nele, de previsão expressa não exime a necessidade de respeito aos limites constitucionais e legais que disciplinam o prazo para investigações em geral. O entendimento majoritário é de que o PIC, ainda que não seja formalmente equiparado ao IPM, deve observar princípios fundamentais, como a razoável duração do processo prevista no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e as garantias do investigado. Disseram que, em relação ao estabelecido pelo STF nas ADIs ns. 2.943, 3.309 e 3.318, é equivocado afirmar que tal entendimento não possui relevância jurídica apenas por não ter transitado em julgado, porquanto a mencionada decisão, ainda que pendente de trânsito, tem eficácia vinculante e imediata, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, configurando importante parâmetro interpretativo para evitar prazos que comprometam o direito de defesa e a segurança jurídica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmaram, assim, que o juiz substituto da 3ª AJME decidiu acertadamente pelo procedimento previsto no CPPM e concedeu prorrogação do prazo por 20 (vinte) dias, fundamentando no novo entendimento fixado pelo STF, que prevê a observância dos mesmos prazos e regramentos aplicáveis à conclusão de inquéritos policiais para o PIC presidido pelo Ministério Público. Assentaram que a ADI, constituindo ferramenta de controle concentrado de constitucionalidade, goza de efeito erga omnes, além do efeito ex tunc, em que todos os efeitos da inaplicabilidade da norma retroagem no tempo até a data de sua criação. Afirmaram que o princípio da hierarquia das normas impede a aplicação dos prazos previstos na Resolução Conjunta PGJ CGMP n. 03/17, salientando que tanto o PIC quanto os IPMs não são dotados de natureza ad eternum, na medida em que causam consequências e estigmatização para quem figura no polo passivo desses procedimentos. Com tais argumentos, requereram, in verbis: O não provimento dos Embargos Infringentes, para que seja mantida a decisão acertada, proferida pelo juiz substituto da 3ªAJME, no Evento 30 – DESP1 dos autos 2001573-09.2023.9.13.0003. A manifestação expressa de todos os dispositivos constitucionais, supralegais e legais suscitados, para fins de prequestionamento. Por fim, a intimação pessoal da Defensoria Pública, contando-lhe o prazo em dobro, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50 c/c art. 128, inc. I da L.C. 80/94 e art. 74 inc. I da Lei Complementar Estadual nº65/03. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares! Na sessão plenária ocorrida no dia 06 de novembro deste ano de 2024, decidi retirar de pauta estes Embargos infringentes interpostos pela eminente procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal, doutora Elba Rondino, visando estabelecer o princípio do contraditório, via apresentação das devidas contrarrazões pela Defensoria Pública, conforme previsão contida no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), essas que, nos termos relatados, vieram aos autos no evento 39. A medida processual, que naquele momento se revelou necessária, acabou por configurar-se, também, oportuna, depois que o nosso decano, eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, trouxe a julgamento na Sessão do dia 27 de novembro de 2024, os Embargos Infringentes n. 2000148-19.2024.9.13.0000, igualmente interposto pela eminente procuradora de Justiça, contra acórdão não unânime prolatado pela colenda Segunda Câmara em uma ação de habeas corpus. Com um voto claro, preciso, assertivo e, portanto, lapidar, o eminente Relator, naquele processo, lançou luzes sobre o entendimento a respeito do tema debatido, não necessariamente quanto ao mérito suscitado, mas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fundamentalmente, quanto à admissibilidade, ou não, dos embargos infringentes e de nulidade contra acórdão não unânime proferido em ação de habeas corpus. Assim, alternativa não me restou, senão levantar de ofício uma preliminar de inadmissibilidade dos embargos infringentes na hipótese da correição parcial, a qual passo a analisar, antes de me adentrar ao mérito arguido. Nesse voto, repito, a interpretação sistemática dos dispositivos legais e regimentais que regem a matéria se mostrou clara e se configura, na minha compreensão, como irretocável. Em conformidade com os termos firmados pelo eminente Relator, a análise do texto descrito no inciso I do art. 246 do RITJMMG não pode ser feita à revelia da regra estabelecida no art. 238 do mesmo regimento e, muito menos, de modo a contrariar preceitos do próprio Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, considero de bom tom trazer à colação tais dispositivos: Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: Art. 246. Contra acórdão poderão ser opostos: I - embargos infringentes e de nulidade; Art. 238 – Nos recursos interpostos contra decisões do Tribunal Pleno ou de suas Câmaras, observar-se-á, no que for aplicável, em matéria criminal, o disposto ao Código de Processo Penal Militar e, em matéria cível, o disposto no Código de Processo Civil”. (g.n.). Código de Processo Penal Militar: Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo superior Tribunal Militar. (g.n.) Resta muito claro que nem a decisão não unânime prolatada na Ação de Habeas Corpus que deu ensejo aos Embargos Infringentes, autos n. 2000148-19.2024.9.13.0000, nem a decisão não unânime proferida na Correição Parcial que ensejou estes Embargos Infringentes configura o conceito de decisão final, com suficiência para atender ao requisito do artigo 538 do CPPM, que, evidentemente, sobrepõe à regra regimental. Assim, se os Embargos Infringentes não podem ser admitidos na hipótese dos Habeas Corpus, não o podem, de igual forma, nesta hipótese da Correição Parcial, sendo esta uma posição consolidada, tanto na jurisprudência como na doutrina, nos exatos termos como foram retratados no acórdão a que estou me reportando e tomando como paradigma. Senhor presidente, eminentes desembargadores! Não me ocorre de alongar além do necessário neste voto. E, sendo assim, tomo por oportuno transcrever a seguir, não sem antes pedir as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 devidas e respeitosas vênias, a fundamentação expressa no acórdão n. 2000148-19.2024.9.13.0000, essa que conferirá, ao fim e ao cabo, a necessária segurança a cada um dos eminentes desembargadores para prolatarem seus votos: [...] Argumenta a eminente procuradora de justiça que a inadmissão dos embargos infringentes, conforme decisão monocrática proferida no evento 12 destes autos se deu com base em dispositivos contidos no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF), simplesmente porque o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG) possui regulamentação própria acerca da matéria, precisamente no artigo 246, inciso I, que possibilita a oposição de embargos infringentes e de nulidade, contra acórdão não unânime proveniente do Tribunal Pleno ou das Câmaras do Tribunal de Justiça Militar (TJM), sem impor, dessa forma, qualquer limitação acerca da parte, da matéria, da classe processual ou da espécie recursal. Muito embora o Regimento Interno do TJMMG admita, sim, os embargos infringentes na situação em que foram opostos nestes autos (art. 246, inciso I), é preciso fazer uma interpretação sistemática dessa hipótese recursal em conformidade com o que estabelece também o artigo 238 do mesmo Regimento, que assim dispõe: Art. 238 – Nos recursos interpostos contra decisões do Tribunal Pleno ou de suas Câmaras, observar-se-á, no que for aplicável, em matéria criminal, o disposto ao Código de Processo Penal Militar e, em matéria cível, o disposto no Código de Processo Civil”. Dessa forma, não se deve dar uma interpretação ao artigo 246, inciso I, do RITJMMG, que seja contrária à previsão da legislação processual, no caso o Código de Processo Penal Militar. (g.n.) Logo, o Regimento Interno não autoriza – e nem poderia – a estipulação de hipótese recursal não prevista no CPPM. Dessa forma, deve-se fazer uma análise nos limites do artigo 538, que assim estabelece: CPPM Art. 538 – O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Nesse contexto, as decisões que suportam impugnação pelo recurso de embargos infringentes estão compreendidas em um rol taxativo, isto é, em uma listagem não passível de interpretação extensiva. Dessa maneira, em hipótese alguma, pode a decisão colegiada proferida no âmbito do julgamento da ação de habeas corpus enquadrar-se no conceito de sentença final, condição essa imprescindível para a cognoscibilidade do referido recurso. Nesse diapasão, também caminha a jurisprudência pátria, no domínio dos mais diversos tribunais. O descabimento dos embargos infringentes opostos contra decisões colegiadas que julgam ações de habeas corpus é questão que não ocasiona maiores divergências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No âmbito do Supremo Tribunal Federal, “por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de turma ou de plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis” (STF, AgRg nos Embargos Infringentes em HC, HC 0016397-84.2019.1.00.0000 – PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado em 20/10/2020). De igual maneira, vislumbra-se o referido obstáculo na Justiça Militar acerca da interpretação do conceito de “sentença final” previsto no artigo 538 do CPPM, uma vez que: “admitir que sejam cabíveis Embargos Infringentes em todas as hipóteses de julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência e esta certamente não é proporcionar a dupla revisão de todos os julgados. Tanto assim que a jurisprudência da Corte tem rechaçado o seu cabimento não só em casos de correição parcial, como habeas corpus, revisão criminal, entre outros” (STM, Agravo Interno 7000845-56.2019.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 20/04/2020. (Sublinhei). Assim, ainda que o RITJMMG disponha em seu artigo 246, inciso I, que podem ser opostos embargos infringentes em face de “acórdão”, não está a se falar de qualquer acórdão, mas tão somente daqueles que se enquadram no conceito de “sentença final”. Sob a ótica doutrinária, podemos citar que os embargos infringentes são um recurso “que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime proferia por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução” (Lopes Jr, Aury. Direito Processual, 17ª ed., Saraiva, São Paulo, 2020). (Sublinhei). Portanto, não é cabível o recurso de embargos infringentes pelo fato de o habeas corpus não constituir “sentença final”. Além do mais, o artigo 246, inciso I, do RITJMMG, deve ser interpretado à luz do artigo 238 do mesmo Regimento e de acordo com os estreitos limites estabelecidos no artigo 538 do CPPM, sendo vedado o alargamento do sentido do texto legal. Ante o exposto, de ofício, fico nesta preliminar de não cabimento dos embargos infringentes opostos contra julgado do Plenário ou Câmara, deste Tribunal, em sede de habeas corpus, tendo em vista que esta ação constitucional não constitui “sentença final”, e, portanto, não se enquadra dentro do que estabelece o artigo 538 do CPPM. Nesses termos, nego seguimento ao recurso. [...] Acrescento, apenas, o fato de a posição defendida pelo mestre Aury Lopes Jr, citada no acórdão n. 2000148-19.2024.9.13.0000, quanto ao rol taxativo das decisões que desafiam os embargos infringentes estar em consonância com o mesmo entendimento sustentado pelo doutrinador Renato Brasileiro Lima, segundo o qual, “No âmbito do CPP, os embargos infringentes e de nulidade funcionam como a impugnação destinada ao reexame de decisões não unânimes dos Tribunais de segunda instância no julgamento de apelações, recursos em sentido estrito e agravos em execução, desde que desfavoráveis ao acusado.” (LIMA, Renato Brasileiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Manual de Processo Penal. Volume Único. 6ª ed. Jus Podvm: 2019; p. 1756) (Grifei). A decisão prolatada por este egrégio colegiado, em sentido unânime de votos, inobstante a ausência justificada do eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, naquela sessão de julgamento do dia 06 de novembro de 2024, seguindo o entendimento sustentado no voto condutor, cujas partes foram transcritas, confere, na minha ótica, a melhor interpretação aos dispositivos legais e regimentais de regência, com o respaldo doutrinário e jurisprudencial, inclusive, apontando, portanto, para a imperiosa necessidade de se inadmitir os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, o que faço com esta preliminar levantada de ofício, considerado que tanto a ação de habeas corpus como a correição parcial não preenchem o conceito de sentença final descrito no art. 538 do CPPM. Por todas as razões expostas, fico nesta preliminar levanta de ofício e, em juízo de admissibilidade, nego seguimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público contra julgado da colenda Primeira Câmara deste Tribunal, em sede de Correição Parcial, em razão de a decisão hostilizada não constituir “sentença final”, deixando, por isso, de atender ao requisito estabelecido no artigo 538 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a decisão impugnada no presente caso possui a mesma natureza daquela que determina o arquivamento de um inquérito policial, atendendo ao disposto na previsão do art. 538 do CPPM. Não permitir a prorrogação da investigação significa que o Ministério Público não poderá propor uma ação penal, lastreada em elementos de informação seguros. Impedir a continuação da investigação significa conferir um efeito que a inobservância do prazo não possui. Insisto, Srs. Desembargadores. A inobservância do prazo previsto no CPPM para a conclusão do inquérito policial não possui o efeito de impor o arquivamento da investigação, porque a inobservância do prazo para a conclusão de uma investigação criminal conduzida pelo Ministério Público teria tal efeito. Registro, em acréscimo às considerações que fiz na oportunidade da decisão embargada, que toda a investigação criminal deve merecer o cuidado que a liberdade do investigado merece e a profundidade que exige a tutela do bem jurídico afetado pelo crime supostamente cometido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A precipitação na formulação da acusação não atende aos interesses maiores da sociedade e não pode o Poder Judiciário impedir que o titular da ação penal proceda a uma investigação cuidadosa que evite acusações temerárias ou que não promovam a efetividade da tutela penal. Por tais razões, admito o presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. relator quanto à preliminar suscitada de ofício, para, também, ficar na preliminar que analisou o juízo de admissibilidade. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, ficando na preliminar de não cabimento do recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator